Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. O MM. Juiz da execução fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios como sendo o valor de R$ 126.909,79, a ser atualizado a partir do ajuizamento da ação adjudicatória. Ocorre que tal montante corresponde ao valor do imóvel no contrato de compra e venda firmado entre as partes no ano de 2010, anos antes do ajuizamento da ação adjudicatória. Todas as menções posteriores a ele atinentes, inclusive a r. sentença exequenda, levaram em consideração referido contrato de compra e venda.
2. Sendo a correção monetária mera reposição do valor atual da moeda, nada mais justo que incida desde o arbitramento do valor de referência, no caso, o contrato firmado entre as partes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.